Tribunal: TJSP
Processo: 1004258-31.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO RESILITÓRIA E REPETITÓRIA, COM RECONVENÇÃO. R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL E DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO RECONVENCIONAL. MANUTENÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL AJUSTADA ENTRE PARTICULARES. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR INADIMPLENTE IN CASU INADMISSÍVEL. PREVALÊNCIA DO DIREITO DOS VENDEDORES INOCENTES EM VER EXAURIDA A AVENÇA. BOA-FÉ OBJETIVA. NEGÓCIO JURÍDICO QUE SE

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO RESILITÓRIA E REPETITÓRIA, COM RECONVENÇÃO. R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL E DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO RECONVENCIONAL. MANUTENÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL AJUSTADA ENTRE PARTICULARES. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR INADIMPLENTE IN CASU INADMISSÍVEL. PREVALÊNCIA DO DIREITO DOS VENDEDORES INOCENTES EM VER EXAURIDA A AVENÇA. BOA-FÉ OBJETIVA. NEGÓCIO JURÍDICO QUE SE CONSERVA E QUE DEVE SER CUMPRIDO, INCLUSIVE NO TOCANTE AO PAGAMENTO DO IPTU. DESPROVIMENTO.